Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgou extinto o processo nos termos do art. 924, V, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber houve consumação da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. A redação original do § 4o do art. 921 do CPC, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
4. De acordo com o art. 206-A do CC e com o enunciado n. 150 da súmula do e. STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. A pretensão executiva de débito previsto em duplicata é de 3 (três) anos, conforme previsão especial do art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968.
5. O processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano, entre 14/4/2021 e 14/4/2022, ante a ausência de bens penhoráveis do devedor. Findo o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no art. 18, I, da Lei n. 5.474/1968. Transcorrido o prazo trienal, operou-se a prescrição intercorrente em 14/4/2025. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com o art. 921, § 5o, do CPC. A sentença extintiva foi proferida regularmente em 30/5/2025.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.